Tribunal: CARF
Processo: 12898.001242/2009-99
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2023-07-27
Data de publicação: 2023-10-18

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12898.001242/2009-99
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-010.915 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
27 de julho de 2023
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
RONALDO GANON

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. EXCLUSÃO PARCIAL DE VALORES ABAIXO DO
LIMITE LEGAL DE EXIGÊNCIA. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA.
Embora não haja pedido expresso para a exclusão de depósitos abaixo do limite
de exigência, a apreciação do tema envolve o seu conjunto integralmente, de
modo que a matéria apreciada não foi alheia a controvérsia relativa aos
depósitos, mas estava nela contida, pois a discussão estava centrada justamente
na base de cálculo do tributo exigido

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial da Fazenda Nacional, e no mérito, por determinação do art. 19-E da Lei no
10.522/2002, acrescido pelo art. 28 da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento,
negar-lhe provimento. Davam provimento os conselheiros Mauricio Nogueira Righetti, Sheila
Aires Cartaxo Gomes, Mario Hermes Soares Campos e Régis Xavier Holanda (presidente).
Votou pelas conclusões o conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci.
(documento assinado digitalmente)
Régis Xavier Holanda - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mauricio Nogueira
Righetti, Joao Victor Ribeiro Aldinucci, Sheila Aires Cartaxo Gomes, Ana Cecilia Lustosa da
Cruz, Mario Hermes Soares Campos, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Regis Xavier Holanda (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12898.001242/2009-99
Fl. 190
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-010.915 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.001242/2009-99

Trata-se de Recurso Especial interposto pelo Procuradoria da Fazenda Nacional
contra o Acórdão no n.o 2402-009.960, proferido pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a
Seção do CARF, em 13 de maio de 2021, no qual restou consignado o seguinte trecho da
ementa, fls. 142 e seguintes:
DEPÓSITO BANCÁRIOS. VALORES IGUAIS OU INFERIORES A R$ 12.000,00.
SÚMULA CARF No 61. Os depósitos bancários de valor individual igual ou inferior a
R$ 12.000,00 não são considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa
física, desde que o somatório deles não ultrapasse o montante de R$ 80.000,00, em cada
ano-calendário.
No que se refere ao Recurso Especial, fls. e seguintes, houve sua admissão por
meio do Despacho de Admissibilidade de fls. e seguintes para rediscutir a “Normas gerais do
contencioso tributário. Preclusão”.
Em seu recurso, a Procuradoria da Fazenda Nacional aduz, em síntese, que:
a) o Colegiado a quo excluiu do lançamento, os depósitos bancários iguais ou inferiores
a R$ 12.000,00 relacionados no voto condutor;
b) se o sujeito passivo decidiu não se insurgir contra determinada cobrança, resta
inviável ao órgão julgador, de ofício, suscitar a matéria, salvo quando se tratar de
questão de ordem pública, que não é o caso analisado nos autos;
c) a Fazenda Nacional requer a reforma do acórdão no ponto em que se pronuncia sobre
matéria alcançada pela preclusão, que não foi objeto de insurgência pelo sujeito passivo,
devendo ser decretada a definitividade do lançamento.
Intimado, o Sujeito Passivo não apresentou Contrarrazões.

É o relatório.

Voto
Conselheira Ana Cecília Lustosa da Cruz, Relatora.
Conheço do recurso, pois se encontra tempestivo e presente os demais
pressupostos de admissibilidade.
A recorrente insurge-se contra a decisão de primeira instância que, ao aplicar a
Súmula CARF n.o 61, excluiu do lançamento parte dos depósitos bancários, nos termos
seguintes:
O enunciado de Súmula CARF no 61 disciplina a exclusão de depósitos bancários iguais
ou inferiores a R$ 12.000,00 e cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 da base de
cálculo da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não
comprovada.
Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo
somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem
ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos
bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A partir da análise da tabela de depósitos bancários de origem não comprovada, de fls.
33, observa-se a necessidade de compatibilizar o lançamento à norma vinculante retro
Fl. 191
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-010.915 - CSRF/2a Turma
Processo no 12898.001242/2009-99

destacada, pois a soma dos depósitos bancários iguais ou inferior a R$ 12.000,00 não
ultrapassou o teto de R$ 80.000,00.
(...).
CONCLUSÃO
Voto em dar provimento parcial ao recurso voluntário, para, de ofício, aplicar a Súmula
CARF no 61 e excluir, do lançamento, os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$
12.000,00 acima relacionados.
Nesse contexto, a Recorrente alega a preclusão da matéria.
Não obstante os argumentos da recorrente acerca da impossibilidade de conhecer
de ofício a matéria, em razão da preclusão, entendo que seu pleito não merece acolhida.
Convém ressaltar que o CARF exerce o controle de legalidade no âmbito do PAF
e é interesse público essencial a higidez dos lançamentos, nos quais deve ocorrer a exigência
correta, no patamar devido, de conformidade com as normas tributárias.
Nesse contexto, o Colegiado a quo, ao apreciar o tema “depósitos de origem não
comprovada” entendeu aplicável verbete sumular, diante da análise da situação fática em litígio.
Assim, embora não haja pedido expresso específico para a exclusão de depósitos
abaixo do limite de exigência, a apreciação do tema envolve o seu conjunto integralmente, de
modo que a matéria apreciada não foi alheia a controvérsia relativa aos depósitos, mas estava
nela contida, pois a discussão estava centrada justamente na base de cálculo do tributo exigido.
Em diversas ocasiões, é comum excluir depósitos ocorridos entre contas de
mesma titularidade, por exemplo, e proceder a diversos ajustes, durante o contencioso
administrativo, a fim de atender a legalidade tributária e o interesse público correlato.
Assim, não identifico a preclusão alegada pela Recorrente, inclusive pela
subsunção da matéria ao Enunciado de Súmula CARF n.o 61.
Portanto, voto em conhecer do recurso e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz.

Fl. 192
DF CARF MF
Original